Tribunal: TJDFT
Processo: 0005646-64.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005646-64.2015.8.07.0011 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA - EPP, JUAREZ TAVORA DE SIQUEIRA JUNIOR, SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO AGRAVADO: SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, FERNANDA CAROLYNE GUIMARAES VIEIRA, FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARAES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA, SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JUAREZ TÁVORA DE SIQUEIRA JÚNIOR, HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA. – EPP e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033